Tribunal: TJBA
Processo: 8064992-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8064992-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: SEBASTIAO FRANCISCO BARROS e outros Advogado(s): LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, DE EXECUÇÕES DE PENA E MEDIDAS ALTERNATIVAS DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO EM REGIME FECHADO. CONDIÇÕES DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1.Habeas corpus impetrado em favor de condenado a 27 anos de reclusão, em regime fechado, por estupro de vulnerável, visando à concessão de prisão domiciliar humanitária em razão de idade avançada e doenças graves (bloqueio atrioventricular de 2º grau, hipertensão e hérnia inguinal), sob alegação de impossibilidade de tratamento adequado no cárcere. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos excepcionais que autorizem a concessão de prisão domiciliar humanitária a condenado em regime fechado, notadamente: (i) doença grave; e (ii) comprovada impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional. III. Razões de decidir 3. A prisão domiciliar para apenados em regime fechado somente é admitida em caráter excepcional, quando demonstrada simultaneamente a gravidade da enfermidade e a impossibilidade de tratamento na unidade prisional. 4. Nos autos, restou comprovado que o paciente recebe acompanhamento médico contínuo, com consultas realizadas, exames providenciados e encaminhamento formal para cirurgia de implante de marcapasso via SUS. 5. A unidade prisional possui equipe multiprofissional, enfermaria estruturada e acesso ao SAMU, inexistindo prova de que o tratamento não possa ser realizado no sistema prisional ou que a autoridade carcerária esteja sendo omissa. 6. A análise da urgência do procedimento cirúrgico ou da celeridade da fila do SUS extrapola os limites cognitivos do habeas corpus, que se restringe à verificação de ilegalidade manifesta. 7. A gravidade do delito (estupro de vulnerável) reforça a necessidade de rigor na análise da medida excepcional, conforme orientação jurisprudencial. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão domiciliar humanitária para apenados em regime fechado exige prova inequívoca de doença grave e de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. 2. A existência de acompanhamento médico regular e encaminhamento para cirurgia pelo SUS afasta a excepcionalidade da medida.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, arts. 14 e 117. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 792.684/ES; STJ, AgRg no HC 914.491/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064992-42.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante SEBASTIAO FRANCISCO BARROS e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, DE EXECUÇÕES DE PENA E MEDIDAS ALTERNATIVAS DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do relator.